Tribunal: TJSP
Processo: 2123779-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – REINCIDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA FIXA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – REINCIDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA FIXA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inaplicável o princípio da insignificância em razão das circunstâncias do delito, que denotam risco à ordem pública. Ao contrário do alegado pela defesa, o paciente é reincidente, o que impede o abrandamento de regime e afasta a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, inexiste nos autos prova de residência fixa, reforçando a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.